Tribunal: TJDFT
Processo: 0000201-85.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO INEXISTENTE. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE.
1. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva não dispensa os requisitos legais dos arts. 319, 798 e 799, todos do CPC/15.
2. A desistência do cumprimento da carta precatória de citação, sem indicar outro endereço válido ou requerera citação por edital, justifica a extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15. Nessa hipótese legal, desnecessária a prévia intimação pessoal do Autor.
3. Apelação conhecida e não provida.